Tribunal: STF
Processo: Rcl 46534
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM SÍTIO ELETRÔNICO E VEDAÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES: PROIBIÇÃO DE CENSURA NO SISTEMA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Folha da Manhã S/A, em 26.3.2021, contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível de Vitória/ES no Processo n. 0018970-79.2020.8.08.0024, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
O caso
    2. Em 24.9.23020, Marco Ribeiro do Val, Senador da República, ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de retratação n. 0018970-79.2020.8.08.0024 contra a Folha da Manhã S/A, objetivando a retirada de matéria jornalista com o título “Senador engana ao utilizar falas antigas de Drauzio Varella sobre pandemia”. Afirma-se, na ação, que o vídeo a que se refere a notícia traduziria “mera exposição de análise de sua opinião acerca dos vídeos incluídos na internet pelo próprio Médico Dr. Drauzio Varella [e que seria] claramente injusta a atribuição que se têm dado ao Autor de suposto ‘enganador’, e, por conseguinte, de ‘propagador de ‘Fake News’” (fl. 5, doc. 6).
    Argumentou que a Folha da Manhã S/A, “na condição de veículo influente de imprensa em todo o país, difamou e formulou matéria jornalística vinculando a imagem do requerente a alguém que teria a intenção de enganar os cidadãos por meio de compartilhamento de um vídeo tratando de duas posições antagônicas do Médico (…) sobre o coronavírus” (fl. 6, doc. 6). 
    Alegando abuso no exercício da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, Marco Ribeiro do Val requereu fosse a Folha da Manhã S/A condenada a “se retratar e esclarecer os leitores que o Autor não enganou ou apresentou notícias falsas, retratação esta com periodicidade mínima de 30 (trinta) dias (…) em continuidade requer[eu] a condenação para que a Ré abstenha-se de publicar e/ou manter publicações difamatórias ou que ataquem a honra do Autor” (fl. 23).
    Em 3.3.2021, o juízo da Quinta Vara Cível de Vitória/ES julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a Folha da Manhã S/A “a remover de seu site a matéria intitulada de “Senador engana ao usar falas antigas de Drauzio Varella sobre pandemia”, bem como para se retratar em relação ao conteúdo e etiqueta da matéria, esclarecendo aos seus leitores que "Senador não engana ao usar falas antigas de Drauzio Varella sobre pandemia", dando a tal retratação o mesmo destaque da publicação ora questionada; ii) a se abster de republicar a mesma matéria objeto desta ação ou que tenha relação com a mesma” (fls. 25-26, doc. 11). Foram fundamentos da decisão:
    “Vale recordar que a demanda envolve os direitos de imprensa, de informação, manifestação e pensamento, bem como a discussão quanto à regularidade de matéria veiculada pela parte requerida. Por tal motivo, torna-se relevante destacar que o art. 220, da Constituição Federal, assegura a plena liberdade da atuação da imprensa ao prever que “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Trata-se de um direito fundamental que foi amplamente debatido pelos Tribunais Pátrios, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, que em sede de julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 130) ressaltou a liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer censura prévia. (…)
    A despeito da liberdade de imprensa e de sua abrangência, sua proteção parte da premissa de que a informação deve ser comprometida com a verdade e com a essência das coisas, encontrando limites, contudo, em diversos outros direitos assegurados na Constituição Federal. Nesse tocante, inclusive, destaca a ementa do julgamento supracitado a autorregulação e a regulação social da atividade de imprensa, sendo consignado que, do dever de irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comunicadas ao público, decorre a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da imprensa. Sendo assim, apesar de ser assegurada a liberdade de imprensa e ser vedada a censura prévia, os Tribunais Pátrios não admitem o uso irrestrito da liberdade de imprensa, notadamente quando os dados divulgados não corresponderem com a realidade, hipótese (dentre outras) que pode ensejar a configuração de abuso de direito. A confirmar esse entendimento, colaciono a seguinte ementa de julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça (…)
    Tais premissas são importantes para o julgamento do caso concreto, pois justificam a atuação do Poder Judiciário sem que ocorra qualquer violação aos direitos fundamentais correlatos ou decorrentes da liberdade de imprensa, de manifestação do pensamento e de informação/comunicação, previstos nos artigos 5º, IV, IX e XIV, e 220, §2º, da CF. Referidas garantias ou direitos, como inicialmente exposto, não são absolutos e podem ser objeto de questionamento judicial, especialmente quando suscitada a infração aos mesmos ou a outros direitos fundamentais de quem se considerar ofendido. (…)
    Examinando o mérito propriamente dito, deseja a parte autora, resumidamente, a condenação da parte requerida a se retratar e esclarecer aos leitores que o autor não enganou o público, a remover a matéria questionada e que se abstenha de republicar ou manter a publicação que considera difamatória ou ofenda a sua honra. Na visão do autor, a matéria jornalística veiculada pela requerida intitulada de “Senador engana ao usar falas antigas de Drauzio Varella sobre pandemia” sugere que o requerente teria apresentado vídeos inverídicos ou notícias falsas, o que não ocorre na visão do autor, pois apenas postou vídeos em que o médico Dr. Drauzio Varella emitiu opiniões diferentes acerca dos efeitos da pandemia causada pelo Coronavírus, de maneira a compará-los, anteriormente à chegada do vírus ao Brasil e no momento atual em que o país clama pelo denominado distanciamento social. Considera o autor que a matéria causa difamação, por atribuir ao Senador uma imagem de "enganador". A parte requerida, por sua vez, defende que o vídeo compartilhado pelo autor é uma edição com trechos das duas gravações, ocorridas em datas distintas e referentes a fases distintas da pandemia, com declarações totalmente desatualizadas, que foi postado desconsiderando tudo o que era noticiado pela imprensa. Diz que houve a verificação da postagem seguindo o Projeto Comprova - cujo propósito é identificar e enfraquecer informações enganosas, inventadas e deliberadamente falsas que circulam nas mídias -, tendo o autor publicado um vídeo fora do contexto real, com informações enganosas, razão pela qual apenas exerceu o seu direito de informar. Segundo o requerido, tal palavra "enganador" corresponde à etiqueta que, por sua vez, atribui o sentido de imprecisão ou de que existe a capacidade de enganar, sem a imputação de má-fé. A parte requerida sustenta que a postagem do autor não possui propósito comparativo, mas sim irônico, tendo ocorrido após o primeiro vídeo do Dr. Drauzio Varella ter sido retirado do Twitter, justamente por estar fora do contexto. Após examinar os referidos argumentos, entendo que o pleito autoral merece ser acolhido. E assim entendo, inicialmente, pois, apesar da alegação da defesa de que os vídeos se referiam a declarações ocorridas em datas distintas, bem como que as situações são completamente diferentes no tocante a cronologia da pandemia, resta incontroverso que os vídeos postados foram realmente produzidos pelo médico Dr Drauzio Varella. Tal fato, na visão deste Juízo, não é suficiente para se alcançar a conclusão de que o autor teria "enganado" o público em geral, ou seja, de que o mesmo fez o público acreditar em algo falso ou errado, ou que induziu o público a erro, que escondeu ou burlou a verdade ou até mesmo que o autor mentiu publicamente, conclusões estas que podem ser extraídas da interpretação do verbo utilizado pelo requerido (enganou). Diferentemente do que arguiu a parte requerida, o que se extrai da postagem realizada pela parte autora, na verdade, é que houve o propósito de se comparar, mesmo que de forma aparentemente crítica (que não pode ser confundida como "enganosa"), os vídeos produzidos pelo renomado médico, com manifestações aparentemente diferentes, produzidos em momentos distintos. Não foi exposto pelo autor que o vídeo antigo teria sido produzido na fase mais avançada da pandemia, ou seja, que o Dr. Drauzio Varella orientaria a população de maneira diferente do que, de fato, orientou no segundo vídeo mais recente. A postagem contendo os dois vídeos, por si, é suficiente para a conclusão de que foram produzidos em momentos distintos. Não houve, portanto, postagem de vídeo antigo fora do contexto da realidade da pandemia, a exemplo do que a parte requerida sustenta ter ocorrido em relação a um Ministro de Estado e a outro Senador da República. Nos referidos casos mencionados em defesa para sustentar a descontextualização da postagem feita pelo autor, foi postado em março de 2020 o vídeo produzido pelo Dr. Drauzio Varella em janeiro do mesmo ano, sem informar que tal vídeo era anterior à gravidade da pandemia. Nas referidas situações, houve o reconhecimento de que se tratava de postagem fora do contexto. Todavia, não é a mesma situação tratada nos autos, em que os dois vídeos foram apresentados na mesma postagem, oportunidade em que a comparação seria inevitável diante das posições aparentemente antagônicas. 
    Assim, não obstante a liberdade de imprensa, de manifestação e de informação, a requerida, no caso concreto, publicou uma matéria cujo título (etiqueta) não representa a verdade ou a essência das coisas, razão pela qual encontra limites tanto na responsabilidade da imprensa, quanto nos direitos fundamentais de personalidade do autor (honra, imagem, dignidade, entre outros). Em relação à violação dos direitos do autor, entendo que a veiculação da matéria intitulada “Senador engana ao usar falas antigas de Drauzio Varella sobre pandemia” consubstancia ofensa à imagem e honra do autor, não podendo ser interpretada da forma sugerida pela parte requerida (…)
    O título da matéria ou etiqueta "Senador engana ao usar falas antigas de Drauzio Varella sobre pandemia”, por si só, proporciona a compreensão diversa da sugerida pelo requerido, indicando não apenas que o requerente apresentou vídeos inverídicos ou notícias falsas (fake news), mas que o mesmo é "enganador", ou seja, aquele que induz a erro, que ilude com trapaças, que atraiçoa, que mente, dentre outros sentidos que podem ser encontrados nos dicionários da língua portuguesa. A chamada da matéria - denominada de "etiqueta" -, aliás, é muitas vezes a única mensagem transmitida e compreendida pelo público-alvo (normalmente com os sentidos falsear, induzir a erro, esconder, burlar a verdade ou mentir), principalmente nas redes sociais, ofuscando qualquer outro esclarecimento, mesmo que no corpo de texto veiculado abaixo de tal etiqueta. Pelas razões expostas, é possível concluir que a publicação realizada pela requerida causou - e ainda causa - ofensa à imagem e honra do autor, especialmente pelo cargo público que ocupa, justificando a intervenção do Poder Judiciário tanto para remoção do ilícito e inibição de que este novamente ocorra, quanto para a proteção dos direitos personalíssimos em questão” (doc. 11).
    Essa decisão foi objeto de apelação (doc. 12), tendo o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo indeferido, em 19.3.2021, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação (doc. 13).
    Na presente reclamação, a Folha da Manhã S/A alega ter a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, “impondo censura e restringindo o livre exercício da atividade de imprensa e de comunicação” (fl. 4).
    Afirma que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, este Supremo Tribunal assentou que “a liberdade garantida à imprensa importa em (a) vedação de qualquer forma de censura, inclusive judicial, com eventuais ofensas sendo reparadas tão somente no campo da responsabilidade civil e/ou penal e do direito de resposta; (b) resguardo das garantias inerentes à atividade jornalística também quando exercida na Internet e (c) garantia de respeito à essência dessa atividade, inclusive no que se refere ao tempo e ao conteúdo da manifestação do pensamento, informação e criação” (fl. 6).
    Pondera que “a imposição judicial de retratação, além de esdrúxula – porque a retratação é atitude pessoal, íntima, que não pode ser imposta – também caracteriza descumprimento de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. A decisão institui insegurança jurídica, enfraquecimento das decisões desta Corte e, por consequência, da Constituição Federal. Retratação não é Direito de Resposta e, mesmo na revogada Lei de Imprensa, possuíam sistemática distinta (...). Com a revogação da antiga lei do governo militar, o direito de resposta recebeu regulamentação com a Lei 13.188/15 e permanece vigente no ordenamento. A publicação de retratação, por sua vez, não possui qualquer previsão, dada sua absurdez. A decisão reclamada confunde os institutos, como se admitisse a publicação de retratação sob a roupagem do direito de resposta” (fl. 7).
    Argumenta que “o direito de resposta prevê a possibilidade de dar ao ofendido a mesma voz que teve o ofensor quando da divulgação de notícia desonrosa, o que dá a este instituto caráter elogiosamente democrático. Diferente, porém, a publicação de retratação, que em nada esclarece eventual equívoco de imprensa. A retratação, não recepcionada pela Constituição Federal, possui claro viés de censura e uma punição pública de maneira a acuar a atividade jornalística” (fl. 8).
    Assinala que “o cumprimento da ordem, ademais, acarretará grave prejuízo à sociedade. Não é razoável que, no atual contexto da pandemia, seja a Folha de S. Paulo, veículo de enorme circulação e notoriamente respeitado pela confiabilidade das informações que apura e publica, obrigado a veicular um texto que valide a publicação feita pelo autor e contribua para a disseminação de informações desatualizadas e, porque não dizer, enganosas” (fl. 8). 
    Assinala que a publicação feita pelo autor daquela ação foi apontada como “enganosa” em verificação pelo “projeto comprova”, composto por jornalistas de 28 veículos de imprensa nacionais, estabelecido com o “objetivo [de] verificar conteúdos suspeitos que trafegam pelas redes sociais com alta viralização, apurando a veracidade de informações e notícias divulgadas (…) e enfraquecer as sofisticadas técnicas de manipulação e disseminação de conteúdo enganoso” (fl. 10).
    Destaca que a autoridade reclamada, “ao determinar a exclusão da matéria em apreço e a proibição de republicá-la ou publicar qualquer outra que tenha relação a ela desrespeita a posição preferencial da liberdade de imprensa de que trata o acórdão da ADPF nº 130, ao (i) impor ordem de censura da matéria com base em mero juízo subjetivo de conveniência e em possibilidade abstrata e nem remotamente demonstrada de dano e (ii) desrespeitar a proibição de censura, não dando a necessária preferência à eventual responsabilização a posteriori dos veículos de imprensa” (fl. 12).
    Afirma haver risco de dano irreparável caso não sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, “seja pelo descumprimento à decisão do STF, seja pela irreversibilidade da ordem de publicação da retratação, além do dano financeiro a que a reclamante está sujeita, ante a fixação de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento” (fl. 13).
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. 
    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassa[r a] sentença reclamada, determinando-se que outra seja proferida e [que] atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao julgar procedentes os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de retratação n. 0018970-79.2020.8.08.0024 para determinar a retirada de matéria jornalística do sítio eletrônico da reclamante, a retratação da matéria veiculada e a abstenção de novas matérias sobre os fatos nela contidos, o juízo da Quinta Vara Cível de Vitória/ES teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
    4. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.
    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a liberdade de informar e de ser informado e, em sua esteira, a de imprensa, pela Constituição da República se impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando, se acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber.
    Tem-se na ementa do acórdão paradigma: 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
    5. Na espécie vertente, ao julgar procedentes os pedidos deduzidos pelo autor da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de retratação n. 0018970-79.2020.8.08.0024, o juízo da Quinta Vara Cível de Vitória/ES determinou a supressão de matéria jornalistica tratando de alegada descontextualização de vídeos veiculando a opinião do médico Dr. Drauzio Varella sobre a pandemia desencadeada pelo novo coronavírus e, ainda, determinou a retratação da reclamante sobre os fatos noticiados, proibindo-a de publicar novas matérias tratando dos mesmos fatos.
    Neste exame inicial do quadro posto a exame e das normas constitucionais indicadas, há plausibilidade nas afirmações da reclamante no sentido de que essas determinações conferem ao ato reclamado contornos de censura judicial incompatível com a Constituição da República.
    Pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa, inibindo-se atividade essencial à democracia como é a liberdade jornalística, essencial à informação, expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.
    Não há informação garantida sem imprensa livre. Não há democracia sem liberdade de expressão que possa ser exercida com a extensão que a Constituição assegura submetendo-se os órgãos e os profissionais da imprensa aos pejos da censura direta ou indireta, escancarada ou velada, de qualquer órgão ou agente estatal, aí incluído os do Poder Judiciário.
    A plausibilidade do alegado pela reclamante e os riscos da imposição judicial, ainda sujeita aos recursos próprios, e a irreversibilidade dos efeitos da providência a se adotar, máxime em se cuidando de medida que não pode ser refeita com os mesmos resultados, conduzem à conclusão de ser de prudência manter-se a diretriz jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal sobre a matéria, com suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamante, pelo seu aparente descumprimento com o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
    6. Os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução, com as informações a serem prestadas pelo juízo reclamado, a contestação apresentada pelo beneficiário da decisão reclamada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    7. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível de Vitória/ES na ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de retratação n. 0018970-79.2020.8.08.0024.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).
    10. Prestadas ou não as informações, cite-se o beneficiário da decisão reclamada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora